Tribunal: TJBA
Processo: 8055190-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055190-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA TEREZA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores c/c indenização por agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Cartão de crédito consignado. Reserva de
de cartão consignado (RCC)
. Tutela de urgência. Suspensão dos descontos. Requisitos preenchidos.
D
ecisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a agravante, beneficiária de pensão por morte, alega descontos indevidos sob a rubrica "Reserva de Cartão Consignado (RCC)" sem ter solicitado ou autorizado o produto. A probabilidade do direito
se
evidencia pela alegação de contratação não solicitada de cartão consignado, com descontos que se perpetuam indefinidamente sem amortização adequada, configurando possível prática abusiva. O perigo de dano
se
caracteriza pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo caráter contínuo e renovado do prejuízo, que compromete o mínimo existencial da agravante, pessoa idosa. O decurso temporal desde o início dos descontos não afasta o
periculum in mora
, pois o dano se renova a cada desconto mensal. A suspensão dos descontos não gera risco de irreversibilidade, podendo os valores ser cobrados pelas vias ordinárias em caso de improcedência. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos denominados "Reserva de Cartão Consignado (RCC)" no benefício previdenciário da agravante.